Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003585-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), PLANETA KIDS - COMERCIO ROUPAS E ARTIGOS INFANTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.765.725/0001-82 (EMBARGADO), ADRIANA FLAVIA PEZZO DE RESENDE - CPF: 295.100.988-76 (EMBARGADO), MARTA TERESINHA LUCENTINI PEZZO - CPF: 175.629.238-84 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), LEANDRA MAGRO - CPF: 822.893.521-87 (EMBARGADO), LIENE MAGRO - CPF: 907.957.761-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE SOMAM O TÍTULO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 ANOS CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA –
VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo-se que a real intensão do embargante é o de obter a rediscussão da matéria, por via inadequada, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de prequestionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, oferecidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003585-02.2019.87.11.0000, que conservou a decisão interlocutória proferida pelo Juízo primevo na Execução Fiscal n. 16621-65.2016.811.0055 (Código 227911), que, em suma, declarou a consumação da prescrição de parte dos créditos tributários sedimentados na CDA n. 2015/77337, haja vista que entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da ação expropriatória decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Ocorre que a despeito de haver certidão nos autos informando sobre o trânsito em julgado da decisão colegiada, o Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador de Justiça JOSÉ B. GONÇALVES, apresenta o presente recurso de embargos de declaração, em mesa.

Sustenta, inicialmente, que contra o Ministério Público o acórdão não está agasalhado pelo trânsito em julgado, tendo em vista que após a manifestação sobre o recurso não lhe foi oportunizado nova vista nos autos.

No mérito, defende a não ocorrência da prescrição pelas razões que delineou, dentre elas, que o prazo prescricional, ao contrário do entendimento externado pelo
Juízo a quo
, tese acolhida pelo acórdão obliterado, foi aproveitado, pois, com a notificação endereçada aos executados acerca do lançamento, o prazo prescricional restou interrompido e, voltando a fluir, novamente foi interrompido com a citação daqueles, pelo que deve ser dado PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO. (Id. 42818971)

Assim, pelas razões assinaladas no recurso, tem-se que o recorrente almeja a atribuição de efeitos infringentes.

Intimada, a parte adversa apresentou em tempo e modo contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações da embargante, discorrendo sobre a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e consignando que a intenção do recorrente nada mais é do que rediscutir a matéria já apreciada em sua inteireza e obter, por via inadequada, novo julgamento que lhe seja favorável. (Id. 62899498)

Após, vieram-me conclusos para pronunciamento.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o acórdão que, em suma,
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1003585-02.2019.8.11.0000, apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e manteve, em sua integridade, a interlocutória agravada, que declarou prescritos parte dos créditos tributários somados na CDA n. 2015/7337, que instrui o Executivo Fiscal n. 16621-65.2016.8.11.0055.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR PRESCRITA PARTE DOS DÉBITOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE DEFINITIVAMENTE A EXECUÇÃO – CUNHO INTERLOCUTÓRIO – IMPUGNAÇÃO POR VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE SE INAUGURA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ATO QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CTN – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA

- DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para declarar prescrita parte dos débitos que somam o título executivo, cabe recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que referida decisão, de cunho interlocutório, não extingue definitivamente o executivo fiscal, que retoma sua marcha processual com relação aos demais débitos não atingidos pela prescrição.

2 - Segundo entendimento pacífico deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente à Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS Garantido Integral, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.

3 – A constituição definitiva do crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, inaugura o decurso prescricional, que somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4 – Havendo outros créditos executados, não albergados pela prescrição, deve ser retomada a marcha processual com relação a eles.

Alegando os vícios constantes no art. 1.022, II e com embasamento no art. 1.024, §4º, do Código Procedimental Civil, o Ministério Público, inconformado com a decisão colegiada, submete a matéria à rediscussão via do presente recurso de embargos de declaração, implorando pelo seu provimento e, por via oblíqua, pela reforma da interlocutória vergastada.

Adianto, desde já, que o recurso de embargos de declaração está fadado à rejeição, pois ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

No desejo de obter a reforma da decisão em combate, o Ente Público Fiscalizador argumenta, basicamente, que o decreto prescricional foi equivocado, tendo em vista que o prazo quinquenal só se inicia com a constituição definitiva do crédito (art. 174, caput, do CTN), de forma, que enquanto pendente processo administrativo, não há que se falar em prescrição.

Diante disso, conclui-se que o cerne da questão reside na verificação da data em que o crédito em execução foi definitivamente constituído e a partir de quando tem início o prazo prescricional quinquenal.

Da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que o Juiz a quo, em análise cuidadosa dos débitos tributários questionados, títulos embasadores da ação expropriatória fiscal, entendeu que parte deles foram acobertados pelo manto da prescrição, na medida em que das datas em que foram constituídos definitivamente – 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011 – , as quais, na hipótese telada, coincidem com o vencimento da obrigação de pagamento do imposto (ICMS – Garantido Integral), até o ajuizamento da ação executiva fiscal (outubro de 2016), decorreu um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, circunstância que, segundo o entendimento externado pelo magistrado, por si só, faz abrolhar a prescrição direta dos mesmos.

Neste recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão.

A matéria é simples e não demanda maiores delongas, porquanto exaustivamente apreciada e decidida, não só por este Sodalício, mas sobretudo pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que o entendimento hodierno é no sentido de que, em se tratando de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias - ICMS, o prazo prescricional de cobrança começa a fluir com o vencimento da obrigação tributária, que, nessa hipótese, tal como consignado, com propriedade, pelo ilustre magistrado, tem coincidência com a sua constituição definitiva.

Ao apreciar as alegações do excipiente/executado na ação de base, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular decidiu:

“(...)

Ademais, quanto à alegação de prescrição ordinária, alega a excipiente a ocorrência do instituto da prescrição, afirmando ter decorrido entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetiva citação, lapso superior a 5 (cinco) anos.

Sob este aspecto, guisa frisar que o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do tributo inicia-se a partir de sua constituição definitiva, conforme dispõe o artigo 174 do CTN.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, constados da data da sua constituição definitiva.

Acerca do assunto, consoante entendimento de Eduardo Sabbag, a prescrição se caracteriza como:

‘fato jurídico que determina a perda do direito subjetivo de ajuizamento da ação de execução (fiscal) do valor do tributo, vale dizer que a prescrição, veiculando a perda do direito a ação

(actio nata), atribuída a proteção de um direito subjetivo e, por isso mesmo, desfazendo a força executória do credor em razão de sua inoperância, apresenta-se como figura de direito processual. Se há prescrição, desaparece o direito de pleitear a intervenção do Judiciário, diante da falta de capacidade defensiva, que lhe foi retirada em consequência do não uso dela durante certo interregno, atingindo pela força destrutiva da prescrição. ’

No caso dos autos, a CDA que instrui a inicial trouxe as datas de constituição do crédito, que ocorreram nas seguintes datas: 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.10.2010, 03.12.2010, 29.12.2010, 07.12.2012, 07.12.2012, 07.12.201, e as demais em 12.08.2011, sendo a presente ação ajuizada somente em 13.10.2016.

Logo, considerando que a contagem do lapso prescricional teve início nas datas de constituição, verifico que parte dos créditos estão prescritos, uma vez, que co exceção dos que se constituíram no ano de 2012, a ação foi ajuizada após o decurso do quinquênio.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição dos créditos constituídos em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.10.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art., 487, II, do NCPC, apenas seus ulteriores termos no tocante aos demais.

Assim, intime-se o exequente para se manifestar em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Às providencias.”

Em juízo de retratação, o magistrado prolator da decisão vergastada nos dá conta de que manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O entendimento externado pelo ilustre magistrado condutor do feito está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício, segundo o qual, em conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a partir da constituição definitiva do crédito inaugura-se o lustro prescricional de cinco anos, que somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das hipóteses interruptivas elencadas no parágrafo único do dispositivo mencionado.

Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

- pela citação pessoal feita ao devedor;

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito do débito pelo devedor;

A jurisprudência deste Tribunal quanto à matéria, a propósito, traz a seguinte orientação:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRAZO PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, conta-se da data da constituição definitiva do credita, no caso, o dia do vencimento da obrigação.

2 – Constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que, somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código tributário Nacional.

3 – Apelo desprovido.

(TJMT Ap. 120661/2017 – Relatora Desa Maria Erotides Kneip Baranjak DJe 13/04/2019 – p 71).

Dessa forma, constituídos os créditos tributários em caráter de definitividade em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, aqui agravante, contava com 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal, contudo, só o fez empós decorrido o lustro prescricional, restando correta a conclusão do magistrado de primeiro grau, que decretou a prescrição dos créditos constituídos nas datas acima mencionadas, devendo o executivo fiscal prosseguir com relação aos créditos constituídos nos idos de 2012, por não estarem acobertados pelo manto da prescrição, tal como consignado pelo magistrado sentenciante.

Logo, não merece acolhimento a irresignação do recorrente, devendo, por isso, ser mantida em todos os seus termos a interlocutória refutada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e
DECLAROU
prescritos parte dos débitos somados no título em execução, ou seja, aqueles que foram constituídos em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 03.12.2010, 29.12.2010 e 12.08.2011, devendo a execução prosseguir quanto aos demais”.

Como se vê, ilustres pares, não há na referida decisão colegiada qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no agravo de instrumento, cuja fundamentação por mim externada em voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo desprovimento do recurso, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão objurgado, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta quaisquer dos vícios externados a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacto, até porque, na forma do artigo 1.022 do Código Procedimental Civil, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência tem admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração, portanto, a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão a que se pode chegar, a toda evidência, é de que os embargos declaratórios revelam-se improcedentes, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor do acórdão embargado, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS”.
(Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando a interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021